Tribunal: TJMT
Processo: 1024372-38.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024372-38.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUSSILENE GONCALVES NEVES - CPF: 000.340.301-74 (APELADO), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR – DEFEITO DO PRODUTO OCORRIDO DENTRO DO PERÍODO DA GARANTIA ESTENDIDA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – INÉRCIA EM SOLUCIONAR O IMPASSE ADMINISTRATIVAMENTE – BEM DE NATUREZA ESSENCIAL AO COTIDIANO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

É cediço que o descumprimento contratual em regra não causa danos morais. Porém, há situações em que a esfera de mero aborrecimento é ultrapassada.

No caso dos autos, a Autora, ora Apelada, adquiriu bem de inegável utilidade no lar (refrigerador), pagou o prêmio pela garantia estendida, mas não obteve a cobertura quando dela necessitou.

É certo que, em situações desse jaez, detectado o defeito e comunicada a responsável, a solução deverá ser buscada o mais rápido possível.

Não é razoável que, pago o preço do produto com seguro de garantia estendida e, surgido o defeito no prazo de cobertura, o problema não seja solucionado.

No hipótese, a situação ocorrida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, restando configurado o dever de indenizar.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta, bem como caráter didático-pedagógico da medida, tem-se que a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a fixação do dano moral se revela mais adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Zurich Minas Brasil Seguros S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materais e Morais
,
proposta por Eussilene Goncalves Neves, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 952,28 (novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos), a título de danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

A Apelante, em suas razões recursais, alega que agiu conforme os termos do seguro contratado, não havendo, portanto, qualquer indenização devida. Ademais, a parte apelada não apresentou comprovação de sofrimentos experimentados que justificassem a ocorrência de danos morais.

Argumenta que a orientação do STJ é no sentido de que a incidência dos juros e da correção monetária (súmula 362 STJ), no caso de indenização por danos morais, deve transcorrer a partir da fixação de eventual indenização pelo órgão julgador, e não da data do evento.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, pugna pela redução do “
quantum
” indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 214746336).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Zurich Minas Brasil Seguros S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materais e Morais
, proposta por Eussilene Goncalves Neves, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 952,28 (novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos, a título de danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Extrai-se da inicial que Eussilene Goncalves Neves manejou a sobredita ação relatando que, em 28 de novembro de 2020, adquiriu um refrigerador da marca Cônsul no valor de R$ 2.699,90 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais e noventa centavos), ocasião em que contratou um serviço de garantia estendida ofertado pela seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S/A, no valor de R$ 952,28 (novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos), com vigência de cobertura iniciando em 15 de novembro de 2022 e terminando em 24 de novembro de 2024.

Pontuou que foi necessário acionar o seguro da garantia estendida em três ocasiões para visita técnica, nos dias 07/03/2022, 11/04/2022 e 05/09/2022. No entanto, o técnico da empresa Planaltec Brasil Assistência Técnica e Serviços Ltda., autorizada pela parte demandada, não resolveu o problema.

Enfatizou que, na última solicitação de assistência técnica, ocorrida em 05/09/2022, o representante da empresa Planaltec Brasil Assistência Técnica e Serviços Ltda. falhou na prestação do serviço, pois não compareceu à sua residência e não ofereceu qualquer justificativa. Como consequência, até a data da propositura da ação, em 13/10/2022, o refrigerador permanecia sem funcionar.

Diante de tais fatos, ingressou com a presente ação, pretendendo a condenação da Requerida ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 952,28 (novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos), pagos pelo serviço contratado, bem como ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...)
Ex positis
, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Determino a restituição do valor despendido pela autora, no montante de R$ 952,28 o qual deverá ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir do desembolso, a título de danos materiais. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a ré, a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhes causou em R$ 8.000,00 (oito mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a requerida aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes em favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. (id. 214746327).

Da sentença, se insurge Zurich Minas Brasil Seguros S/A.

Cinge-se a controvérsia em perquirir se o evento narrado na inicial se revela apto a configurar dano moral passível de compensação pecuniária, além da proporcionalidade do
quantum
indenizatório arbitrado na origem (R$ 8.000,00), visto que, de acordo com o que consta dos autos, o defeito do produto é incontroverso.

Pois bem.

A relação havida entre as partes é de consumo, estando sujeita às disposições da Lei n. 8.078/1990.

Antes de aprofundar no mérito recursal, convém transcrever as profícuas lições de Maria Helena Diniz a respeito do dano de natureza moral:

“O dano moral direto consiste na
lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade
(como a vida, a integridade corporal e psíquica, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem) ou nos atributos da pessoa (como o nome, a capacidade, o estado de família). Abrange, ainda, a lesão à dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, III).” (
Curso de Direito Civil

Brasileiro
: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112).

Dito isso, não bastassem os transtornos provocados pelas tentativas frustradas de resolução do imbróglio na esfera administrativa, a Recorrida logrou comprovar a infindável e injustificada espera pela reparação do refrigerador que apresentou defeito dentro do período de garantia, circunstância que vilipendiou sua dignidade pela privação de uso de um produto de inegável utilidade no lar, caracterizando-se a lesão aos interesses da personalidade e exsurgindo o dever de indenizar.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DEFEITO NO PRODUTO ADQUIRIDO
–
DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO DO PRODUTO
– ATO ILÍCITO RECONHECIDO NA ORIGEM – PRETENSÃO EXCLUSIVA DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DESCASO E LESÃO À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR EVIDENCIADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O dano moral caracteriza-se pela ocorrência de lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico contido nos direitos da personalidade. II - Em relação à compensação por danos extrapatrimoniais, deve o Juiz se ater ao grau de culpa do ofensor, ao nível socioeconômico da parte autora e, por fim, ao porte econômico do réu, sempre com apreço pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade (TJMT - N.U 0007336-70.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019).

É certo que, em hipóteses tais, constatado o vício, assiste ao consumidor o direito de obter a reparação no prazo máximo de 30 dias, nos termos estabelecidos no art. 18, § 1º do CDC,
verbis
:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Ocorre que, no caso submetido a julgamento, a espera pela solução do problema ultrapassou, e muito, o prazo legal.

A Recorrida, por três vezes, precisou recorrer à seguradora com vistas a conferir ao produto adquirido a utilidade almejada, sem sucesso, ficando privada do uso de bem durável essencial ao mundo moderno, por mais de trinta dias.

É cediço que o descumprimento contratual em regra não causa danos morais. Porém, há situações em que a esfera de mero aborrecimento é ultrapassada. Veja-se, por exemplo, no caso dos autos em que Autora, ora Apelada, adquire bem de inegável utilidade no lar, paga o prêmio pela garantia estendida, mas não obtém a cobertura quando dela necessita, sendo assim obrigada a judicializar questão comezinha, trivial.

Em situações desse jaez, detectado o defeito e comunicada a responsável, a solução deverá ser buscada o mais rápido possível. Não é razoável que, pago o preço do produto com seguro de garantia estendida e, surgido o defeito no prazo de cobertura, o problema não seja solucionado administrativamente.

Patente, portanto, a desidiosa conduta da Ré, Apelante em relação aos fatos informados na causa, geradora de danos morais indenizáveis.

Concernente ao valor da reparação, sabe-se que este deve ser suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sopesando tais critérios e, considerando as peculiaridades do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta, bem como caráter didático-pedagógico da medida, tem-se que a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a fixação do dano moral se revela mais adequada.

Ante o exposto,
DA-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Zurich Minas Brasil Seguros S/A, apenas para reduzir o valor fixado a título de indenização por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024